Tribunal: TJBA
Processo: 8011439-66.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011439-66.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL E LOCACAO COSTA LTDA

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS

APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA RÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por COMERCIAL E LOCAÇÃO COSTA LTDA contra sentença proferida pela 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Itabuna, nos autos da Ação Renovatória de Contrato de Locação Comercial ajuizada por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, que julgou procedente o pedido para renovar compulsoriamente o contrato de locação comercial pelo prazo de 60 meses, mantendo o valor locatício e demais cláusulas contratuais.

2.
A sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, aplicando o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o reconhecimento da procedência do pedido pela demandada.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se o reconhecimento do pedido pela parte ré, sem resistência à pretensão inicial, afasta sua responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que inexistiu pretensão resistida e que não houve negativa à renovação contratual.

III. Razões de decidir

4.
O princípio da causalidade impõe que arque com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo.

5.
No caso, embora a apelante tenha reconhecido o pedido, a ação foi necessária diante de sua omissão em se manifestar sobre a renovação contratual dentro do prazo decadencial previsto no §5º do art. 51 da Lei nº 8.245/91, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para preservar seu direito.
6.
Assim, o reconhecimento posterior do pedido não elide a responsabilidade pelas despesas e honorários, conforme expressamente dispõe o art. 90, caput e §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários à metade, sem afastar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. “O reconhecimento do pedido não afasta a condenação em custas e honorários quando a conduta da parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, aplicando-se o princípio da causalidade”.

2. “Nos casos de reconhecimento do pedido, os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8011439-66.2024.8.05.0113
, em que figuram como
Apelante, COMERCIAL E LOCAÇÃO COSTA LTDA, e Apelada, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça